Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DO QUADRO DE BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE.
1. É lícita a recusa de cobertura relativa a doença preexistente, conhecida da consumidora que a omitiu quando da contratação.
2. A rescisão contratual, com a exclusão do usuário, deve ser, no caso, precedida de procedimento perante a ANS (RN 162, de 17/10/07 art. 16, §§ 3o e 4o).
A exclusão da apelante do plano de saúde, sem o devido procedimento administrativo, considerando a finalidade do contrato, cuja essência é a proteção da qualidade de vida, torna-se clara a extrapolação das barreiras do mero aborrecimento, em franca afronta a dignidade da pessoa humana. Dano moral a ser compensado no valor de R$ 10.000,00.